Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-86.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DISTRATO. ESCRITURA SEM RESSALVAS. QUITAÇÃO PLENA E GERAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A representação comercial é contrato formal, regulado pela Lei n° 4.886/65 e sucessivas alterações, com objetivo de mediar a realização de negócios mercantis agenciando propostas ou pedidos, para transmiti-los aos representados, sem relação hierárquica ou de subordinação.

2. Estabelecida a regra de distribuição do ônus probatório previsto no art. 373, caput, do CPC, caberia ao Autor demonstrar o volume de vendas e comissões a fim de evidenciar a existência de diferenças não recebidas a título de indenização pelo encerramento do contrato de representação comercial (art. 27, J, da Lei n° 4.886/65). 2.1. O Autor não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC. 2.2. A Ré, ora Apelante, obteve êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar escritura pública de quitação ID 15728424, na qual não consta qualquer ressalva à ampla quitação do contrato, inclusive quanto à indenização postulada.

3. Caso pretendesse reclamar o recebimento de eventuais diferenças, caberia ao Autor, ora Apelado, apor na escritura a ressalva necessária a viabilizar sua pretensão. 3.1. Não há indenização suplementar em decorrência da violação da Lei no 4.886/65, se evidenciado nos autos que o Representante, sem qualquer vício de consentimento ou ressalvas, deu quitação plena e geral compondo todas as obrigações inerentes ao contrato de representação comercial.

4. A alegação de vício de vontade no ato de quitação, apenas por ocasião do depoimento pessoal do Autor, diante da escassez das suas provas, após o saneamento do processo, representa inovação na causa de pedir, o que encontra obstáculo no art. 329, II, do CPC, sobretudo quando não há o consentimento do Réu..

5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.